Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, interposto por JOICE MARQUES DE PORTUGAL, da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0702716-48.2023.8.07.0012) ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 46657213), a agravante/autora relata ser portadora de diabetes mellitus, dependente de insulina deste seus 16 (dezesseis) anos, encontrando-se grávida, atualmente com 14 (quatorze) semanas de gestação. Afirma que a médica obstetra que a acompanha recomendou e a endocrinologista lhe prescreveu o uso de bomba de insulina contínua, pedido negado pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de ausência de cobertura. Assevera que o tratamento mediante órtese não tem surtido os efeitos necessários à preservação de sua vida e do nascituro. Alega que a escolha do tratamento adequado cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da justiça gratuita. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46672945). Sem contrarrazões (ID 48001048). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 162960229 dos autos de origem). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.